Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-84.2021.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001668-84.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMO WAURA - CPF: 001.816.181-25 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrente de suposta contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado pelo autor com o Banco Pan S.A.

O autor alegou ausência de consentimento, ausência de recebimento do cartão, e inexistência de uso dos valores. Sustentou que o desconto em folha com base em RMC se deu sem seu conhecimento ou autorização. O juízo de origem entendeu pela regularidade do contrato firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável; e (ii) saber se é cabível a indenização por dano moral em decorrência de descontos oriundos de contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do CDC. Contudo, permanece o dever mínimo do consumidor de trazer aos autos indícios de prova do alegado.

O autor não juntou prova de vício de consentimento, como boletim de ocorrência, perícia grafotécnica ou extrato bancário. Limitou-se à negativa genérica.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, cópia de documentos pessoais e comprovante de liberação de valores em conta vinculada ao CPF do autor.

Validade da contratação reconhecida diante da ausência de prova em sentido contrário. Exercício regular de direito pela instituição financeira afasta o dano moral pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apresentação de contrato assinado, com documentos pessoais e comprovante de liberação de valores, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado. 2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a pretensão de repetição de indébito e indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto por Kamo Waura contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, nos autos da ação declaratória de nulidade/inexigilidade de desconto em folha de pagamento por ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, alegando que não ficou comprovada a contratação consciente da modalidade de cartão de crédito consignado. Sustenta a ausência de prova do recebimento e uso do valor contratado e da anuência à modalidade de crédito. Pleiteia a nulidade do negócio jurídico e a reforma integral da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 313293888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Kamo Waura ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento por ausência do efetivo proveito c/c repetição de indébito e dano moral, em face do Banco Pan S.A., alegando que não anuiu à contratação de cartão de crédito consignado com o réu, relativo ao contrato no 0229719836249, no valor de R$ 1.269,00, que teria dado ensejo a descontos mensais em sua aposentadoria desde março de 2018.

Aduziu jamais ter recebido o cartão físico ou utilizado crédito correspondente, imputando prática abusiva consistente na cobrança por meio de reserva de margem consignável (RMC), modalidade que, segundo sustenta, gera saldo devedor infindável.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento), restando suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita (id. 313293881).

Inconformado, o apelante recorre, em síntese, alegando que não ficou comprovada a contratação consciente da modalidade de cartão de crédito consignado. Sustenta a ausência de prova do recebimento e uso do valor contratado e da anuência à modalidade de crédito. Pleiteia a nulidade do negócio jurídico e a reforma integral da sentença.

Pois bem. De início,
m
ister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso concreto, o apelante limitou-se à negativa genérica da contratação, sem instruir os autos com qualquer documento idôneo, como boletim de ocorrência, requerimento administrativo junto ao INSS, laudo pericial grafotécnico ou extratos que comprovassem inexistência de movimentação financeira correlata.

Por sua vez, o banco recorrido apresentou contrato devidamente assinado pelo autor, acompanhado de cópia de documentos pessoais, comprovante de entrega e prova do depósito do valor contratado em conta bancária vinculada ao CPF do demandante. Tais elementos não foram infirmados por prova técnica ou documental em sentido contrário.

Como bem salientado pelo magistrado singular:

“
Nesse viés, conforme se infere dos autos em apreço, a instituição financeira demandada arcou com o ônus probatório que lhe é imposta, visto que trouxe a lume a cópia do contrato sub judice, contendo em seu bojo a assinatura da parte autora (Id. 73470321), e cópia da Carteira de Identidade e do CPF da requerente, o que inviabiliza o acolhimento do alegado desconhecimento acerca dos termos da contratação.

Ademais, pergunta-se: Como a instituição financeira requerida teve acesso aos documentos pessoais do (a) autor (a)? Não existe outra resposta, senão que o(a) demandante deu acesso a este documento a parte ré, visto que o documento em testilha foi apresentado nos autos.

Igualmente, a liberação dos valores na conta bancária da autora foi comprovada, ao id. 73470333.

Assim, cravadas estas premissas e analisadas paralelamente aos elementos hauridos dos autos, infere-se que resta indubitável a validade dos contratos objeto dos autos em voga, bem como ter a parte requerente pactuado com a contratação.

Com efeito, caem por terra todas as pretensões autorais ventiladas, pois conforme sobejamente demonstrado a parte ré apresentou o contrato entabulado entre as partes, sem vícios, visto que esta de acordo com as normativas legais, ou seja, contém a assinatura da autora, bem como o comprovante do TED, sendo que o fato de a pessoa ser indígena não a impossibilita para a prática de atos da vida civil.”
(id. 313293881).

Assim, à míngua de prova de vício de consentimento, fraude ou irregularidade, impõe-se reconhecer a validade da contratação.

No que se refere ao pleito indenizatório, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, ausente ato ilícito, não há falar em reparação por dano moral. O desconto efetuado, em conformidade com contrato válido, configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim,
diante da comprovação da relação jurídica e da ausência de prova de ilicitude, não há como acolher a pretensão do apelante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025